Tribunal: STF
Processo: AI 711238
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DO MESMO ÍNDICE APLICADO AO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 686.143, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu que não apresenta repercussão geral matéria que envolve a pretensão em reajustar os benefício previdenciários em manutenção na mesma proporção do aumento aplicado ao teto do salário de contribuição.



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica.



    Agravo regimental a que se nega provimento.